Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMÓVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO SOB AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial relativo à ação de cobrança. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, com afronta ao contraditório e ampla defesa, visto que o juízo de origem indeferiu a prova oral requerida, prejudicando a busca pela verdade real, de modo que também deixou de conferir a paridade de tratamento entre as partes. Também sustenta preliminar de nulidade de sentença face a decisão extra petita, em evidente error in procedendo, eis que não existe pedido da parte ré para não pagar as parcelas do contrato entabulado entre as partes. No mérito, assinala que a parte ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo que abusou da liberdade contratual, eis que está inadimplente com o pagamento das parcelas devidas em face da cessão de direitos pactuada. Alega que nunca foi prometido para a ré a entrega da escritura pública do imóvel, mas tão somente a entrega livre e desembaraçada de impostos e taxas, e que foi imediatamente disponibilizado em perfeitas condições de segurança, de modo que não foi assegurado para a parte ré a regularização fundiária. Assim, defende que o fato do imóvel ser irregular não afasta o dever de cobrança das parcelas devidas. Enfim, sustenta que a manutenção da sentença configura enriquecimento sem causa da parte ré.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, como no caso concreto, de modo que também não se constata a ausência de tratamento paritário entre as partes. De todo modo, destaca-se que a prova oral, ainda que corroborasse as alegações do recorrente, não teria o condão de alterar o pronunciamento de mérito, conforme será elucidado na análise da pretensão recursal. Ademais, a sentença que, nos limites da ação de cobrança, julga improcedente o pedido, não configura decisão extra petita, visto que ausente deferimento de pretensão não postulada pelas partes. Preliminar de cerceamento de defesa e de sentença extra petita rejeitadas.

IV. A parte autora pretende o adimplemento do contrato de “Cessão de direitos e compromisso de compra e venda” relativo ao imóvel especificado na inicial. Em síntese, alega que cumpriu com a sua parte no contrato cedendo o imóvel, bem como prestando as informações de que o imóvel era irregular, tratando-se de enriquecimento ilícito da parte ré, que realizou o pagamento de apenas algumas das parcelas pactuadas em contrato. A despeito do alegado, verifica-se que a parte recorrente não tem razão em exigir o cumprimento do “Contrato de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda” sobre Imóvel, porquanto, ao contrário do que consta na Cláusula Primeira, a parte autora não é legítima possuidora dos direitos possessórios do imóvel (ID 52284787). Isso porque a parte ré juntou aos autos documento comprobatório demonstrando que o imóvel está na iminência de ser demolido, face a sua construção em área irregular, mediante indevido parcelamento do solo em terras públicas (conforme Intimação da Agefis / DF Legal - ID 52284805, pág. 21).

V. Diante desse quadro, aplica-se ao caso concreto o disposto no art. 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da parte do outro. A autora cedeu imóvel embaraçado, comprometido e de ocupação ilegal em terras públicas, em contradição ao que estava descrito no Contrato de Cessão de Direitos, o que afasta a sua validade, de modo que ocasionou prejuízo à parte ré, que se encontra na iminência de perder todo o valor investido decorrente daquele contrato para que conseguisse a sua moradia, razão pela qual ausente o suposto enriquecimento ilícito da parte ré. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

VI. No mesmo sentido, cumpre elencar precedentes de todas as Turmas Recursais, de alto valor persuasivo, eis que envolvendo outras demandas ajuizadas pela parte autora quanto ao mesmo loteamento irregular: (Acórdão 1729826, 07033055320228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720473, 07033063820228070019, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 2/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1698410, 07033046820228070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.